Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Remessa necessária. Pedido de reabilitação. Requisitos legais preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária criminal que concedeu a reabilitação criminal ao requerente, com fundamento nos artigos 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos arts. 93 a 95 do Código Penal e nos arts. 743 a 750 do CPP.
III. Razões de decidir
3. A reabilitação é uma medida de política criminal que visa implementar de forma efetiva a ressocialização da pessoa que cumpriu a pena imposta diante da sociedade.
4. O art. 94, caput, do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após 2 (dois) anos da extinção ou do cumprimento da pena, desde que demonstrado o bom comportamento público e privado, domicílio no Brasil e o ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso, todos os requisitos objetivos e subjetivos estão satisfeitos, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.
IV. Dispositivo
6. Remessa conhecida e, no mérito, não provida.